Tribunal: TJDFT
Processo: 0724716-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE CRACK E MACONHA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TRAFICÂNCIA REVELADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PERDIMENTO DE BENS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
1. As provas colacionadas aos autos revelaram a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, bem como o envolvimento de adolescente na prática delitiva, de modo a ensejar a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no inciso VI do artigo 40 do mesmo diploma.
2. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os depoimentos prestados pelos policiais que procederam à prisão dos réus em flagrante constituem meio de prova idôneo em razão da presunção de veracidade e legalidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício da função, não havendo justificativa para sua desconsideração na espécie, pois corroborados pelos demais elementos de prova carreados aos autos.
3. Ainda que os réus se declarem usuário de drogas, fato é que venderam e tinham em depósito porções de crack e maconha acondicionados para comercialização, motivo pelo qual não devem as condutas a eles atribuídas ser desclassificadas para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, deve limitar-se à fração de 1/6 (um sexto) da pena-base o agravamento decorrente da reincidência. Reprimenda redimensionada de ofício.
5. O perdimento do produto do crime em favor da União é efeito da condenação previsto no artigo 91, inciso II, do Código Penal. Em se tratando de tráfico de drogas, incidem, ainda, as disposições do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.